Tribunal: STF
Processo: Pet 10710
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



PETIÇÃO. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS.



1. Notícia de suposto crime praticado pelo Presidente do Senado Federal. 



2. Manifesto descabimento da presente pretensão. Representação que não traz indícios minimamente aceitáveis que demonstrem eventual ocorrência de práticas ilícitas. Afirmações conjecturais. Precedentes.



3. Negativa de seguimento.  



    1. Trata-se de “notitia criminis“, autuada neste Supremo Tribunal Federal na classe “Petição”, apresentada contra o Presidente do Senado Federal Rodrigo Otávio Soares Pacheco, por suposto delito de prevaricação.   



    2. Narra-se na petição que o representado, em desobediência à lei e ao Regimento Interno do Senado Federal, não deu andamento a dois pedidos de impeachment contra o eminente Ministro Alexandre de Moraes, protocolizados no Senado em agosto de 2021 e março de 2022 respectivamente.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. A desvinculação do juiz da investigação criminal, como forma de preservação da imparcialidade, tem sido uma gradativa conquista histórica dos países democráticos.  



    4. Nessa direção, nossa Constituição da República consagrou, em matéria penal, o sistema acusatório, atribuindo a órgãos diferentes as funções de acusar e de julgar, separando de forma muito nítida tais funções. Reitere-se: em nosso sistema, a exemplo do que ocorre na imensa maioria dos países que adotam o Estado Democrático de Direito, o órgão que exerce a função de acusar não pode exercer a de julgar (e vice-versa). Trata-se de regra derivada da garantia do devido processo legal, e que, inclusive, constitui cláusula pétrea (art. 5º, LIV, c/c art. 60, § 4º, IV, da CRFB).  



    5. Quanto às funções de investigação, ainda que se as tenha atribuído de forma precípua à Polícia Federal e às polícias civis, nossa Constituição não o fez de forma exclusiva. Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal decidiu, ao julgar o Tema nº 184 do rol da Repercussão Geral, no RE nº 593.727-RG/MG, que o “Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal (...)”.  



    6. Assim, o Supremo Tribunal Federal não processa comunicações de crimes, as quais possuem, em verdade, natureza extrajudicial. No âmbito dos Tribunais Superiores, o procedimento adequado é o peticionamento de notícias sobre possíveis delitos à Procuradoria-Geral da República, no que se atende, mais adequadamente, ao sistema acusatório.  



    7. Tanto é assim que o art. 230-B do RISTF prevê que, em representações como as agora sob análise na Corte, “[O] Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”, que é o “dominus litis”.  



    8. Não obstante, essas comunicações contra autoridades públicas, feitas de forma equivocada diretamente ao Supremo Tribunal Federal, têm atingido volumes bastante significativos, contribuindo para sobrecarregar ainda mais a estrutura do Tribunal, inegavelmente assoberbada.  



    9. Como bem apontado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação na PET nº 10.132/DF, de Relatoria do eminente Ministro Nunes Marques, o peticionamento nesta Corte há que se dar observando racionalidade, de forma criteriosa, não de forma irrestrita, “sobretudo no campo penal e diante da especificidade da investigação de detentor de foro especial perante essa Corte, como se depreende do art. 21 do seu Regimento Interno”.  



    10. Nessa linha, há diversas decisões no âmbito deste Tribunal as quais, a despeito da previsão contida na parte final no art. 230-B do Regimento Interno, extinguem de plano notícias de fatos encaminhadas erroneamente para o Supremo. Destaco trecho de decisão do eminente Ministro Dias Toffoli que, em maio deste ano, julgou prontamente extinta uma “notícia crime” por delito de prevaricação supostamente praticado pelo Presidente do Senado, na PET nº 10.292/DF:  



    “Em primeiro lugar, em caso de suposta prática de crime processável mediante ação penal pública, deve-se observar que a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promovê-la (art. 129, CF) perante esta Suprema Corte quando os supostos crimes traduzirem-se em “crimes comuns” alegadamente praticados pelo Presidente da República (art. 102, I, “b”, CRFB). 



    Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório e, notadamente, à titularidade da atribuição de representar por abertura de inquérito - exclusiva da PGR, na compreensão até hoje adotada por esta Corte, em casos que tais - não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet, reitera-se.” 



    11. No mesmo sentido, vejam-se, entre outras, as PETs nº 10.489/DF, 10.188, nº 9.967/DF e nº 9.552/DF, todas de Relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, e a PET nº 9.549/DF, de Relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso. Da PET nº 6.301/DF, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, se extrai também determinação de singelo arquivamento, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de comunicação de crime, apresentada pela Coligação Majoritária por Uma Só Manaus, em desfavor de Alfredo Pereira do Nascimento e Marcelo Ramos Rodrigues.  



    Na forma do art. 230-B, do Regimento Interno, o Tribunal não processa comunicações de crime. O requerente deverá oferecer sua notícia diretamente às autoridades competentes.  



    Ante o exposto, dê-se baixa e arquivem-se os autos.”   



    12. Chama a atenção, outrossim, o crescente ajuizamento de “notícias-crime” nesta Corte com intenções, na verdade, políticas ou de autopromoção. Esse viés, ainda que não presente em todos os casos, por óbvio não tem passado despercebido. A respeito do problema, assim já se manifestou a Procuradoria-Geral da República, na PET nº 10.461/DF:   



    “A autuação de Notícias de Fato como Petições no Supremo Tribunal Federal, ademais, mostrou-se via para possíveis intenções midiáticas daqueles que cada vez mais endereçam comunicação de crime imediatamente à Suprema Corte, em vez de trilharem o caminho devido do sistema constitucional acusatório do art. 129, inciso I, noticiando os fatos ao Ministério Público, a fim de iniciar as perscrutações de hipotético delito, fase eminentemente pré-processual (...).”   



    13. O eminente Ministro Marco Aurélio, por ocasião da PET nº 9.605/SP, também não deixou de notar essa distorção:  



    “A rigor, cabe informar à autoridade policial ou ao Ministério Público Federal, titular de uma possível ação penal incondicionada, a prática criminosa, mas parece ter mais repercussão vir ao Supremo.”



    (grifos acrescidos)   



    14. É evidente, ainda mais em relação ao público leigo, o maior impacto que pode trazer o oferecimento de uma “notícia-crime” diretamente ao Supremo, para que este, depois, encaminhe à Procuradoria-Geral da República, como se nisso já houvesse algum juízo de valor sobre a verossimilhança das acusações.  



    15.  A respeito dessa utilização do Supremo Tribunal Federal como mero órgão de passagem, assim já se manifestou o eminente Ministro Luiz Fux, por ocasião de agravo regimental na PET nº 8.825/DF:  



    “Inegavelmente, há manifesto abuso do direito de peticionar quando o autor pretende se valer do Poder Judiciário como órgão de passagem para pleitos contrários às leis e às instituições democráticas”.  



    16. Logo, há que se atentar ao risco de instrumentalização indevida do Poder Judiciário para fins políticos, com a mera intenção de se gerar notícia, seja para atacar um adversário político ou ideológico, seja para autopromoção.  



    17. De qualquer forma, e independentemente do que se expôs, é público que a Procuradoria-Geral da República já possui ciência dos fatos aqui informados, amplamente noticiados que foram, o que apenas ratifica a compreensão de que o caso demanda simples arquivamento.  



    18. A despeito, porém, da inadequação no encaminhamento de comunicação de crime diretamente ao STF, nada impede que, uma vez aqui autuada, desde logo se adentre ao mérito da PET para rejeitá-la, mormente em casos de flagrante ausência de justa causa.  



    19. O Poder Judiciário possui importante papel como garantidor de direitos fundamentais e limitador/legitimador do exercício do poder punitivo estatal. Se deve zelar pela não manutenção de inquéritos desprovidos de indícios minimamente suficientes, quanto mais não deve, portanto, provocar ele próprio investigações temerárias e lastreadas em ilações, das quais não se extraem razoáveis probabilidades de ocorrência de crime. Como lembrado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes em seu voto divergente no Inq nº 4.513/PE, “o papel judicial de proteção dos direitos fundamentais das pessoas investigadas deve ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal em todas as fases da persecução penal”. Seguindo esse caminho, assim se manifestou o eminente Ministro Ricardo Lewandowski na PET 10.617:  



“Isso posto, por entender que não existe justa causa para a deflagração da persecução penal, e considerando, ainda, que o representante, ao que tudo indica, agiu com mero espírito de emulação, quiçá com o intuito de atingir a honra pessoal e reputação funcional do representado, nego seguimento ao pedido, com lastro no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”  



    20. A propósito, o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Além disso, nos casos da existência de jurisprudência consolidada da Corte, pode o relator, inclusive, dispensar a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.  



    21. Assim já o fez também o eminente Ministro Dias Toffoli na PET 10.368. Diante de notícia-crime que narrou fatos os quais o eminente Ministro considerou atípicos, desde logo rejeitou a petição pelo mérito, assentando a ausência de justa causa. Da mesma forma já procederam os eminentes Ministros Roberto Barroso, na PET nº 9.052/DF, e Alexandre de Moraes, na PET nº 9.825/DF, entre outros casos. E assim também decidi, recentemente, nas PETs nº 10.562/DF, nº 10.636/DF, nº 10.637/DF, nº 10.639/DF, nº 10.640/DF e nº 10.644.  



    22. No presente caso, exsurge nítida a ausência de justa causa, a justificar seu arquivamento pelo mérito.  



    23. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a competência do Presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para recebimento, ou não, de pedidos de impeachment “não se restringe a uma admissão meramente burocrática” (MS nº 30.672-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), ficando reservado à autoridade legislativa competente o devido juízo de conveniência e oportunidade.  



    24. A propósito, colaciono excerto de decisão do eminente Ministro Ricardo Lewandowski no MS nº 37.866/DF, o qual visava a compelir o Presidente da Câmara dos Deputados a se manifestar acerca de dezenas de pedidos de impeachment formulados em face do Presidente da República:  



    “(...) não obstante os judiciosos argumentos aduzidos na inicial, não existe em nosso ordenamento legal e constitucional suporte jurídico apto ao acolhimento da pretensão, a fim de que o Supremo Tribunal Federal expeça ordem mandamental ao Presidente da Câmara dos Deputados para que dê processamento a notícias supostamente criminosas em desfavor do Chefe do Executivo Federal. Inexistem, outrossim, dispositivos que imponham o processamento automático dessas petições, ou mesmo prazos estabelecidos para que a autoridade impetrada dê impulso à sua tramitação. Note-se, assim, que a dita omissão ilegal na apreciação e encaminhamento de pedidos dessa natureza não é abrigada pelos dispositivos correspondentes à matéria.  



    (...)  



    Em caso análogo, no qual se pleiteava fosse compelido o Presidente do Senado Federal a dar prosseguimento a processo de impeachment do Presidente da República, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, salientando inexistente prazo fixado para aquela finalidade, negou provimento ao Agravo Regimental na Petição 8.811/DF, relator Ministro Roberto Barroso. Veja-se:  



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE IMPEACHMENT. ALEGAÇÃO DE PREVARICAÇÃO EM RAZÃO DE SUSPOSTA DEMORA NO PROCESSAMENTO. QUEIXA-CRIME. ILEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Não possui o agravante legitimidade para oferecer ‘reclamação/queixa-crime’ em face do Presidente do Senado Federal pela prática de suposto cometimento do crime de prevaricação.



    2. Questões referentes à conveniência ou ao mérito de pedidos de impeachment não competem ao Poder Judiciário, sob pena de substituir-se ao Legislativo na análise eminentemente política que envolve essas controvérsias.



    3. Agravo regimental desprovido’.”   



    25. No mesmo diapasão, veja-se trecho de decisão da eminente Ministra Carmen Lúcia no MS nº 38.034/DF:  



“No ordenamento jurídico vigente, inexiste norma assecuratória da pretensão de processamento automático ou com prazo estabelecido sobre processamento de pedido de impeachment. Assim, a alegada demora na apreciação e no encaminhamento da denúncia apresentada não se afirma como direito dos seus autores, por mais numeroso que seja o número de subscritores e de inegável peso cívico. A quantidade de pedidos formulados com igual finalidade ou o número de denunciantes e apoiadores (sic) indicados pelos impetrantes também não constituem direito nem automático dever da autoridade apontada como coatora em dar prosseguimento ao pedido de impeachment apresentado.”  



    26.  Saliente-se, outrossim, que a representação não traz, afora suas próprias ilações, o mais remoto elemento que possa representar qualquer indício de crime por parte do representado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressalte-se, firmou-se de modo contrário à deflagração de persecução criminal quando ausente base empírica mínima. Nesse sentido, destaco julgado desta Suprema Corte, assim ementado:  



    Agravo regimental na petição. Representação mediante a qual se noticia a existência de fatos supostamente ilícitos praticados por membro do Superior Tribunal de Justiça e por familiares. Manifesto descabimento da presente pretensão. Representação não acompanhada de documento ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou demonstre eventual ocorrência das práticas ilícitas apontadas pelo agravante. Afirmações que partem de simples matérias jornalísticas anexadas aos autos. Ausência de base empírica mínima. A parte se limitou a fazer interpretações de ordem conjectural a respeito das reportagens. Investigação de magistrado que só pode ser feita pela própria magistratura. Inteligência do art. 33, parágrafo único, da LOMAN. Prerrogativa que não objetiva favorecer aqueles que exercem a magistratura, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas de investigações e a subversão da hierarquia. Doutrina e precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Pet nº 9.018-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 21/10/-2020; grifos nossos)  



    27. Diante de tal panorama, outra conclusão não remanesce, como se vê, senão a de que, por absoluto, não há justa causa para autorizar a deflagração de persecução criminal.  



    28. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    29. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.   



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator